Tribunal: TJSP
Processo: 2161888-12.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
COMPETÊNCIA – Agravo interposto contra decisão proferida nos autos de ação que versa sobre anulação de compra e venda de imóvel – Competência preferencial de uma das Câmaras compreendidas entre a 1a e a 10a Câmaras da Seção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal – Inteligência da Resolução no 623/2013 do Órgão Especial.

Agravo de instrumento não conhecido, com determinação de

Ementa:
COMPETÊNCIA – Agravo interposto contra decisão proferida nos autos de ação que versa sobre anulação de compra e venda de imóvel – Competência preferencial de uma das Câmaras compreendidas entre a 1a e a 10a Câmaras da Seção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal – Inteligência da Resolução no 623/2013 do Órgão Especial.

Agravo de instrumento não conhecido, com determinação de redistribuição.